Tribunal: TJPA
Processo: 0004668-47.2019.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004668-47.2019.8.14.0401

APELANTE: ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL.

PROCESSO Nº 0004668-47.2019.8.14.0401

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL.

COMARCA: JUÍZO DE DIREITO DA 7ª VARA CRIMINAL DA CAPITAL

APELANTE: ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL

DEFENSOR PÚBLICO: FRANCISCO ROBÉRIO CAVALCANTE PINHEIRO FILHO

APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DULCELINDA LOBATO PANTOJA

REVISOR: Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

RELATOR: SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA, Juiz Convocado.

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. ATENUANTES. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL, condenado pela prática do crime de roubo majorado (art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I, do CP), à pena de 08 anos e 04 meses de reclusão em regime fechado, além de 113 dias-multa. A defesa, patrocinada pela Defensoria Pública, pleiteia a reforma da dosimetria da pena, especificamente quanto: (i) à fração utilizada para o aumento da pena-base em razão das consequências do crime; (ii) à aplicação das atenuantes da menoridade e da confissão na fração de 1/6 cada; e (iii) ao redutor aplicado na terceira fase, por entender excessiva a fração de 2/3 utilizada para a majorante. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo parcial provimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fixação da pena-base observou adequadamente o critério de 1/6 por circunstância judicial desfavorável; (ii) estabelecer se as atenuantes da menoridade e da confissão devem ser aplicadas na fração de 1/6 cada; e (iii) determinar se a fração de 2/3 aplicada na terceira fase da dosimetria, em razão das majorantes do crime de roubo, foi devidamente fundamentada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O aumento da pena-base acima do patamar de 1/6, a partir da valoração negativa do vetor “consequências do crime”, exige fundamentação concreta e proporcional, conforme entendimento do STJ. A decisão de 1º grau, ao elevar a pena em 2 anos, excedeu tal parâmetro, sendo necessário seu redimensionamento.

4. A jurisprudência do STJ pacificou-se no sentido de que, na ausência de elementos excepcionais, a fração de 1/6 por cada circunstância judicial desfavorável é o critério adequado para aumento da pena-base.

5. Quanto às atenuantes da menoridade e da confissão, aplicáveis na segunda fase, é possível sua aplicação na fração de 1/6 cada, conforme orientação do STJ. Todavia, a pena não pode ser reduzida abaixo do mínimo legal, em respeito à Súmula 231/STJ.

6. Na terceira fase, é correta a aplicação do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que permite a utilização da majorante mais gravosa no caso de concurso de causas de aumento. A fração de 2/3, correspondente ao uso de arma de fogo, encontra respaldo legal e jurisprudencial, sendo vedado ao julgador escolher a fração mínima de 1/3 quando há justificativa concreta para aplicação de patamar superior.

7. Redimensionada a pena para 6 anos e 8 meses de reclusão e 17 dias-multa, a fixação do regime inicial deve observar o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal, impondo-se o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. A exasperação da pena-base em virtude de circunstância judicial desfavorável deve observar o critério de 1/6, salvo fundamentação concreta que justifique patamar superior.

2. As atenuantes da confissão e da menoridade podem ser aplicadas na fração de 1/6 cada, respeitado o limite mínimo legal da pena.

3. No concurso de majorantes do crime de roubo, é legítima a aplicação da causa de aumento mais gravosa, nos termos do art. 68, parágrafo único, do Código Penal.

4. A fixação do regime inicial de cumprimento da pena deve observar o quantum da pena privativa de liberdade imposta, conforme art. 33, § 2º, do Código Penal.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º, “b”; 49, § 2º; 57; 59; 65, I e III, "d"; 68, parágrafo único; 157, § 2º, II e § 2º-A, I.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 27.09.2022, DJe 03.10.2022; STJ, AgRg no AREsp n. 2.173.983/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 27.09.2022, DJe 30.09.2022; STJ, AgRg no HC n. 792.595/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, j. 12.09.2023, DJe 18.09.2023; Súmula 231/STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 09 dias do mês de junho de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
ALAN CRISTIAN BARROS PIMENTEL
, por meio da Defensoria Pública, irresignado com a sentença condenatória proferida pelo Juízo de Direito da 7ª Vara Criminal da Capital, nos autos da Ação Penal proposta pelo Ministério Público, cuja peça acusatória imputou a prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I e art. 329 c/c art. 69, todos do Código Penal Brasileiro (ID 19736416).

Após regular tramitação do feito, sobreveio sentença de parcial procedência da pretensão punitiva do Estado, para condenar o apelante pela prática do delito previsto no art. 157, § 2º, II e § 2º-A, I do Código Penal Brasileiro a pena de
08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 113 (cento e treze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, a ser cumprida em regime fechado
(ID 19736497).

Nas razões recursais, a defesa pleiteia a reforma da dosimetria da pena, sustentando que uma das circunstâncias judiciais foi considerada desfavorável sem a observância do critério de 1/6, conforme orientação jurisprudencial do STJ. Além disso, requer a aplicação da atenuante da confissão na mesma fração de 1/6. Na 3ª fase, o aumento da pena em 1/3 diante da inexistência de fundamentação para utilização do patamar de metade

(Id 19736504).

As contrarrazões ao recurso firmaram-se pelo seu desprovimento (ID 19736506).

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso para que seja aplicado o patamar de 1/6 para cada atenuante, na segunda fase da dosimetria da pena (ID 21016856).

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

VOTO

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, havendo interesse e legitimidade da parte em recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso.

DA DOSIMETRIA DA PENA

Em suas razões recursais, o apelante não apresenta teses absolutórias, requerendo,
unicamente a reanálise da dosimetria da pena, pelo que
tem parcial razão a defesa. Explico.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, e está sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia, quando não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

Passo à análise do cálculo da pena do recorrente.

Transcrevo trecho da sentença condenatória, na parte de interesse (ID 19736497):

(...)
as
consequências
do crime são gravíssimas
, não somente porque o objeto do crime consistiu em um veículo, bem de valor significativo, que não apenas serve para locomoção de seu proprietário como pode ser utilizado como meio de sustento, sendo que sua subtração certamente tem o condão de causar inúmeros transtornos e prejuízos de ordem moral e, especialmente, material. Outrossim, os tiros disparados contra os policiais e a viatura lesionaram o policial Layo Pinheiro, agente público em serviço, e danificaram a viatura policial, bem público; a
vítima
em nada influenciou a prática do delito.

Considerando as gravíssimas consequências do crime, as quais merecem intensa reprovação,
bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 06 (seis) anos de reclusão
. Assim já decidiu o STF e o STJ:

(...)

Incidem as atenuantes de ser o réu menor de 21 (vinte e um) anos na data do crime, prevista no art. 65, I, do CPB
, bem como
da confissão espontânea, ainda que parcial, prevista no art. 65, III, “d”, do CPB
,
de forma que reduzo em 01 (um) ano a pena anteriormente imposta
,
encontrando assim o lapso temporal de 05 (cinco) anos de reclusão
.

Sem agravantes.

Sem causas de diminuição da pena.

Militando em desfavor do réu as majorantes insertas no art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, da legislação penal
. Sabe-se que impera ainda divergência no tocante à forma de aplicação quando de duplicidade de majorantes, entretanto, sigo o entendimento majoritário da doutrina, que obedece à
melhor
interpretação da lei penal, mais precisamente sobre o que preconiza o art. 68, parágrafo único, do CPB. Diz o referido diploma legal: “
No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial
,
pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição
, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou diminua
” (grifo nosso). A interpretação empregada é no sentido de impor ao julgador que se limite a um só aumento ou diminuição, em respeito ao poder-dever previsto no sobredito dispositivo. Na situação específica dos autos, ainda que se esteja diante de majorantes previstas em parágrafos distintos do mesmo tipo penal, nota-se que ambas estão inseridas na parte especial, mantendo-se ao alcance daquele art. 68, parágrafo único. Outrossim, tem-se ainda, plenamente vigente, a orientação sumular nº. 443 do STJ:
“O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes”
. Por conseguinte,
tratando-se o caso concreto de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo, por não haver motivação suficiente para afastar a aplicabilidade do parágrafo único do art. 68 do CPB
,
aumento a pena anteriormente dosada no maior patamar das majorantes especiais, isto é, 2/3 (dois terços)
, que é justamente o previsto no art. 157, § 2º-A, inciso I, do CPB,
encontrando assim
a pena
em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, que tenho como concreta e definitiva
.

Cumulativamente, de forma proporcional a pena privativa de liberdade aplicada e a condição econômica do acusado,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 113 (cento e treze) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato
, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, §§ 2º, ‘a’, e 3º, do CPB,
o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no
regime fechado
, em virtude, especialmente, das consequências gravíssimas do crime.

(...)

Constata-se que o magistrado considerou apenas o vetor consequências do crime como circunstância judicial desfavorável, promovendo um aumento da pena-base em 02 (dois) anos de reclusão acima do mínimo legal.

De fato, a gravidade dos fatos e a significativa reprovabilidade da conduta justificam a valoração negativa desse vetor. Contudo,
readéquo a pena-base para 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão, mais 11 (onze) dias-multa
, adotando o parâmetro de 1/6
sobre a pena-base, conforme admitido pela jurisprudência do STJ.
In verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO QUALIFICADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. FIXAÇÃO DE PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PRECEDENTES. MAJORANTE DO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, § 1. º, DO CÓDIGO PENAL). INCOMPATIBILIDADE COM A FORMA QUALIFICADA DO DELITO. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL FIRMADO PELA TERCEIRA SEÇÃO DESTA CORTE NO JULGAMENTO QUALIFICADO DO TEMA REPETITIVO N. 1.087. PENAS REDIMENSIONADAS. AGRAVO DESPROVIDO.
1. Segundo a jurisprudência deste Tribunal Superior, a exasperação da pena basilar, pela existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, deve seguir o parâmetro de 1/6 (um sexto) para cada vetorial valorada negativamente, fração esta que se firmou em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, salvo a apresentação de elementos concretos, suficientes e idôneos que justifiquem a necessidade de elevação em patamar superior
. 2. No âmbito desta Corte, por anos, prevaleceu o entendimento jurisprudencial de que a majorante do furto praticado durante o repouso noturno seria compatível com a forma qualificada do referido delito. 3. No entanto, houve o overruling dessa orientação jurisprudencial. No julgamento dos Recursos Especiais n. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981 sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, fixou, no Tema Repetitivo n. 1.087, a tese de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)". 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.895.576/MG, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 3/10/2022.) (grifei)

Na segunda fase da dosimetria, mantenho o reconhecimento das atenuantes da menoridade relativa e da confissão.

Quanto ao redutor a ser aplicado, a jurisprudência do Superior Tribunal é firme em assinalar que, não obstante a legislação não haja estabelecido frações específicas para o aumento ou a diminuição na segunda fase da jurisprudência, a fração de 1/6 para cada atenuante e para cada agravante mostra-se razoável e proporcional. (AgRg no AREsp n. 2.173.983/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 27/09/2022, DJe 30/09/2022.)

Nesse sentido, aplico o patamar de 1/6 para cada atenuante, contudo, diante da vedação legal prevista na súmula 231 do STJ, fixo a pena intermediária no mínimo legal, ou seja,
04 (quatro) anos de reclusão, mais 10 (dez) dias-multa.

Na 3ª fase, o magistrado em conformidade com a jurisprudência dominante, aplicou o art. 68 do Código Penal, reconhecendo

o aumento correspondente à causa que resultou na majoração mais gravosa (2/3), sendo inviável a pretensão da defesa de fixação da fração mínima de 1/3.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA SEM A DEVIDA FUNDAMENTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II -
Quanto ao cúmulo de majorantes, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que o art . 68, parágrafo único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique uma única causa de aumento referente à parte especial do Código Penal, quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre justifique quando da escolha da cumulação das causas de aumento.
III - A ausência de elementos concretos, que evidenciem a maior reprovabilidade da conduta, impossibilita a cumulação das majorantes de concurso de pessoas e uso de arma de fogo no crime de roubo. Precedentes. Agravo regimental desprovido .

(STJ - AgRg no HC: 792595 SP 2022/0401576-2, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 12/09/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/09/2023)

Dessa forma, a pena redimensionada restou definitivamente fixada em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão, e 17 (dezessete) dias-multa, sendo cada dia-multa correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato.

Considerando o
quantum
da pena aplicada, impõe-se a alteração do regime inicial de cumprimento para o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea "b" do Código Penal, em observância ao critério legal de fixação do regime prisional.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação interposto e
dou parcial provimento
para ajustar a reprimenda, nos termos do voto.

É o voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 11/06/2025